Tribunal: STF
Processo: Rcl 1229
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-15
Data de publicação: 2003-10-15

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão que
deferiu antecipação de tutela em hipótese de equiparação de
aposentadoria para servidores do Banco Central do Brasil até
31.12.1990. 3. Incidência da decisão proferida na ADC nº 4. 4. A
norma contida no art. 1º da Lei nº 9.494/97 não pode ter a sua
aplicação frustrada pela jurisdição ordinária. 5. A proibição de
concessão de tutela antecipada nos casos previstos na Lei nº
9.494/97 deve ser respeitada ainda que o entendimento esposado na
decisão reclamada esteja em confronto com a jurisprudência dominante
 do Supremo Tribunal Federal, pois o instrumento processual da
reclamação não é cabível para a apreciação do mérito da ação
principal. 6. Manutenção da decisão embargada no sentido de cassar a
 antecipação de tutela concedida nos autos principais. 7. Embargos
rejeitados